Tribunal: STF
Processo: Inq 4923
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-29
Data de publicação: 2023-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de manifestações dos advogados MARCO AURÉLIO DE CARVALHO, FABIANO SILVA DOS SANTOS e PEDRO ESTEVAM ALVES PINTO, membros do Grupo Prerrogativas, por meio da qual requerem, em relação aos Deputados Federais reeleitos e eleitos DR. LUIZ OVANDO (PP-MS), MARCOS POLLON (PL-MS), RODOLFO NOGUEIRA (PL-MS), JOÃO HENRIQUE CATAN (PL-MS), RAFAEL TAVARES (PRTB- MS), CARLOS JORDY (PL-RJ), SILVIA WAIÃPI (PL-AP), ANDRÉ FERNANDES (PL-CE), NIKOLAS FERREIRA (PL-MG), SARGENTO RODRIGUES (PL-MG) e WALBER VIRGOLINO (PL-PB), as seguintes medidas (eDocs. 124 e 127):



    “a) seja, liminarmente, concedida medida cautelar para o fim de suspender os efeitos jurídicos da diplomação impedindo a posse dos requerido(a)s marcada para o próximo dia 01 de fevereiro de 2023.



    b) seja determinada a instauração de inquérito policial para apuração da responsabilidade penal dos requerido(a)s em relação aos atos criminosos praticados no dia 08 de janeiro.



    c) seja oficiado ao Ministério Público Eleitoral para o ajuizamento de ação contra a expedição de diploma em virtude de inelegibilidade superveniente dos requerido(a)s, consistente na participação ou apoiamento e divulgação de atos golpistas e terroristas, praticando assim atos criminosos e contrários ao Estado Democrático de Direito”



    O Deputado Federal SARGENTO RODRIGUES (PL-MG) requereu o indeferimento da medida liminar que pretende a suspensão dos efeitos jurídicos da sua diplomação, alegando, em síntese, que “se faz totalmente ausente o requisito da probabilidade do direito, invocado pelos ilustres advogados que subscrevem o pedido, ante a manifesta ausência de provas de que o peticionário tenha apoiado condutas atentatórias à democracia, como as que ocorreram em Brasília no dia 08 de janeiro de 2023, quando, repita-se, encontrava-se em viagem de férias na Itália” (eDoc. 284).



    Intimada para se manifestar, a Procuradoria-Geral da República requereu o indeferimento dos pedidos, arquivando-se a petição. Para tanto, alegou, em síntese, que (a) “não há justa causa para a instauração de inquérito policial referente aos casos indicados na presente petição, salientando-se que SILVIA WAIÃPI e ANDRÉ FERNANDES já são alvos de Inquéritos instaurados nesse Supremo Tribunal Federal (INQ 4918 e INQ 4919)”; e (b) “a petição não pode ser admitida como sucedânea do recurso contra a expedição do diploma, que está previsto no artigo 262, do Código Eleitoral”.



    É o relatório. DECIDO.



    Este inquérito foi instaurado em razão da existência de indícios de atuação criminosa por parte de IBANEIS ROCHA BARROS JÚNIOR, ANDERSON GUSTAVO TORRES, FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA e FÁBIO AUGUSTO VIEIRA, sem prejuízo de outros envolvidos que, na forma do art. 29, caput, do Código Penal, tenham concorrido para o cometimento dos delitos, inclusive incitando-os ou estimulando-os em redes sociais, por ocasião da escalada violenta dos atos criminosos que resultou na invasão dos prédios do PALÁCIO DO PLANALTO, do CONGRESSO NACIONAL e do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com depredação do patrimônio público.



    Efetivamente, em relação aos Deputados Federais SILVIA WAIÃPI e ANDRÉ FERNANDES, foram instaurados inquéritos específicos (Inqs. 4.918/DF e 4.919/DF), por meio de decisões por mim proferidas em 12/1/2023.



    Em relação à Deputada Federal SILVIA WAIÃPI, assim consignou a Procuradoria-Geral da República em seu pedido de instauração da investigação: 



    “No dia 8 de janeiro de 2023, a deputada federal Sílvia Waiâpi divulgou na conta que mantém no Instagram vídeos por meio dos quais fomentou a prática dos fatos descritos acima. O teor dessas mídias foi endossado pela requerida através de uma legenda, na qual se lia o seguinte: "Povo toma a Esplanada dos Ministérios nesse domingo! Tomada de poder pelo povo brasileiro insatisfeito com o governo vermelho."



    Essa manifestação, na perspectiva deste órgão acusador, conforma-se à figura típica do art. 286 do Código Penal, combinada com o art. 359-L do mesmo diploma legal, que tem como objetivo tutelar antecipadamente todas as instituições democráticas que sejam colocadas em perigo com a conduta de agente que, publicamente, provoca ou incita a prática do crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.”



    Já em relação ao Deputado Federal ANDRÉ FERNANDES, assim se manifestou o Parquet:



    “No dia 6 de janeiro de 2023, o deputado federal eleito André Fernandes divulgou na conta que mantém no Twitter, vídeo intitulado ‘ato contra o governo Lula’, referindo-se aos fatídicos eventos descritos acima. Naquela oportunidade afirmou: ‘neste final de semana acontecerá, na Praça dos Três Poderes, o primeiro ato contra o governo Lula. Estaremos lá’.



    Depois dos acontecimentos narrados no relatório, o requerido publicou a imagem da porta de um armário vandalizado do Supremo Tribunal Federal no dia 8 de janeiro, contendo a inscrição do nome do Ministro Alexandre de Moraes, na qual inseriu a seguinte legenda: ‘Quem rir, vai preso’.



    Essa manifestação, na perspectiva deste órgão acusador, conforma-se à figura típica do art. 286 do Código Penal, combinada com o art. 359-L do mesmo diploma legal, que tem como objetivo tutelar antecipadamente todas as instituições democráticas que sejam colocadas em perigo com a conduta de agente que, publicamente, provoca ou incita a prática do crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito”.



    Além disso, também há inquérito instaurado em face da Deputada Federal CLARRISA TÉRCIO (Inq. 4.917/DF), também por incitação ao crime, pois “No dia 8 de janeiro de 2023, a Deputada Federal Clarissa Tércio divulgou na conta que mantém no Instagram um vídeo no qual fomentou a prática dos fatos descritos acima. Na ocasião disse: ‘Acabamos de tomar o poder. Estamos dentro do Congresso. Todo povo está aqui em cima. Isso vai ficar para a história, a história dos meus netos, dos meus bisnetos’”.



    Como se vê, já tramitam nesta SUPREMA CORTE diversas investigações para apuração da responsabilidade de TODAS as pessoas eventualmente envolvidas nos atos criminosos do dia 8/1/2023, inclusive os já nominados parlamentares.



    Os fatos narrados demonstram uma possível organização criminosa que tem por um de seus fins desestabilizar as instituições republicanas, principalmente aquelas que possam contrapor-se de forma constitucionalmente prevista a atos ilegais ou inconstitucionais, como o CONGRESSO NACIONAL e o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, utilizando-se de uma rede virtual de apoiadores que atuam, de forma sistemática, para criar ou compartilhar mensagens que tenham por mote final a derrubada da estrutura democrática e o Estado de Direito no Brasil.



    Essa organização criminosa, ostensivamente, atenta contra a Democracia e o Estado de Direito, especificamente contra o Poder Judiciário e em especial contra o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, pleiteando a cassação de seus membros e o próprio fechamento da Corte Máxima do País, com o retorno da Ditadura e o afastamento da fiel observância da Constituição Federal da República.



    Absolutamente TODOS serão responsabilizados civil, política e criminalmente pelos atos atentatórios à Democracia, ao Estado de Direito e às Instituições, inclusive pela dolosa conivência – por ação ou omissão – motivada pela ideologia, dinheiro, fraqueza, covardia, ignorância, má-fé ou mau-caratismo.



    A Democracia brasileira não será abalada, muito menos destruída, por criminosos terroristas, pois sua defesa é inegociável.



    Na presente hipótese, entretanto, não assiste razão aos requerentes no que diz respeito ao pedido para que “seja, liminarmente, concedida medida cautelar para o fim de suspender os efeitos jurídicos da diplomação impedindo a posse dos requerido(a)s marcada para o próximo dia 01 de fevereiro de 2023”. 



    Conforme ressaltado pela Procuradoria-Geral da República, os alegados atos de inelegibilidade superveniente que autorizariam a desconstituição da diplomação deveriam ter sido apontados por meio do recurso previsto no art. 262 do Código Eleitoral, cujo prazo para interposição é de 3 (três) dias após o último dia limite fixado para a diplomação, nos termos do artigo 262, § 3º, do Código Eleitoral e para o qual são legitimados os Partidos Políticos, as Coligações, os candidatos e o Ministério Público.



    Igualmente, conforme destacado pela PGR, até o presente momento não há justa causa para instauração de investigação em relação aos demais deputados federais diplomados e que não estão sendo investigados nos Inquéritos instaurados nesse Supremo Tribunal Federal (INQ 4918 e INQ 4919).



    Neste momento, eventuais consequências das condutas noticiadas em relação aos mandatos dos Deputados Federais nominados deverão ser analisadas no âmbito do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, nos termos do art. 55 da Constituição Federal.



    Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento de suspensão dos efeitos jurídicos da diplomação em face dos Deputados Federais eleitos e diplomados DR. LUIZ OVANDO (PP-MS), MARCOS POLLON (PL-MS), RODOLFO NOGUEIRA (PL-MS), JOÃO HENRIQUE CATAN (PL-MS), RAFAEL TAVARES (PRTB- MS), SILVIA WAIÃPI (PL-AP), ANDRÉ FERNANDES (PL-CE), CARLOS JORDY (PL-RJ), NIKOLAS FERREIRA (PL-MG), SARGENTO RODRIGUES (PL-MG) e WALBER VIRGOLINO (PL-PB).



    Da mesma maneira, no presente momento, INDEFIRO a instauração de novo inquérito policial, por ausência de justa causa.



    DETERMINO, ainda, seja oficiado, com cópia desta decisão e das petições de eDoc. 124-127, o excelentíssimo Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Federal ARTHUR LIRA, para adoção das providências que entender cabíveis no âmbito do Conselho de Ética.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República, inclusive para, em entendendo ser o caso, acionar a Procuradoria-Geral Eleitoral, nos termos solicitados pelos requerentes.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente